Tribunal: STF
Processo: ADI 7840
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Estado de Pernambuco. Licenciamento ambiental. Estações radio base (ERBs) e outras infraestruturas de telecomunicações. Competência legislativa.



I - O caso dos autos



1. Impugnam-se normas editadas pelo Estado de Pernambuco que submetem a instalação e a operação de infraestruturas e serviços de telecomunicações às normas de licenciamento ambientais estaduais.



II - A questão em discussão



2. Busca-se saber se o Estado de Pernambuco teria competência legislativa para dispor sobre o processo de licenciamento ambiental envolvendo instalações e serviços de telecomunicações.



III - Razões de decidir



3. Acha-se consolidado nesta Corte o entendimento quanto à exclusividade da competência normativa titularizada pela União em matéria de regulamentação e de fiscalização dos serviços de telecomunicações, inclusive em matéria de licenciamento ambiental (Tema nº 1235/RG).



4. A jurisprudência plenária tem acentuado que a competência legislativa dos Estados e Municípios envolvendo proteção ambiental, promoção da saúde e regulamentação do uso e ocupação do solo não legitima a intervenção em aspectos normativos relacionados à prestação dos serviços de telecomunicações. Precedentes.



IV - Dispositivo



5. Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário.



    Decisão



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) contra os arts. 2º, parágrafo único, IV; 3º, I, II, XX e XXI; 4º, §§ 1º e 2º; 7º, § 1º; 8º, I a V; 11, § 1º; 23; 36, parágrafo único; 76; e Anexo I, 12.4, todos da Lei nº 14.249/2010, do Estado de Pernambuco; os arts. 2º, §§ 1º ao 3º; 3º, §§ 1º, 2º e 3º; 5º, I, II e III; 6º; 7º, §§ 1º, 2º e 9º; e Anexo único da Resolução CONSEMPA/PE nº 01/2018; e o art. 11 e Anexo único da Instrução Normativa CPRH nº 03/2023, os quais dispõem sobre o licenciamento ambiental para instalação e operação de estações rádio base (ERBs) e demais infraestruturas de telecomunicações no território do Estado de Pernambuco.



    Transcrevo o teor dos dispositivos normativos impugnados:



    “Lei nº 14.249 de 17.12.2010 - Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências.



    CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



    ......................................................................................................



    Art. 2º A Agência, detentora de poder de polícia administrativa, atua através da gestão dos recursos ambientais e sobre os empreendimentos e as atividades utilizadores dos recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou que possam causar, sob qualquer forma, degradação ou modificação ambiental.



    Parágrafo único. A Agência atuará mediante os seguintes instrumentos de política ambiental, entre outros:



    .......................................................................................................



    IV - licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;



    .......................................................................................................



    CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA



    Art. 3º Compete à Agência:



    I - conceder licenças e autorizações ambientais, bem como exigir e aprovar estudos relativos à Avaliação de Impactos Ambientais;



    II - exercer, preventiva ou corretivamente, o poder de polícia administrativa, no que concerne ao controle, disciplina e fiscalização de empreendimentos, obras e atividades, efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente, nos termos desta Lei, de seu Regulamento e das normas decorrentes;



    .......................................................................................................



    XX - estabelecer normas referentes ao processo de licenciamento ambiental;



    XXI - propor ao CONSEMA o estabelecimento de normas e padrões ambientais;



    .......................................................................................................



    CAPÍTULO III - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL



    Seção I - Dos Empreendimentos e Atividades Passíveis de Licenciamento Ambiental 



    Art. 4º A localização, construção, instalação, ampliação, recuperação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento da Agência, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.



    § 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas nos Anexos I e II desta Lei, sem prejuízo de outros dispositivos legais suplementares.



    § 2º A Agência poderá, mediante Instrução Normativa, estabelecer parâmetros e critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor ou degradador dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou ainda que, de qualquer forma, possam causar degradação ambiental, para fins estritos de enquadramento visando à determinação da taxa para análise dos processos de licenciamento ambiental.



    .......................................................................................................



    Seção II - Das Avaliações de Impactos Ambientais



    Art. 7º. O licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, aos quais se dará publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. (NR)



    § 1º A Agência, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os demais estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. (NR)



    .......................................................................................................



    Seção III - Das Licenças Ambientais e da Autorização



    Art. 8º A Agência, no exercício de sua competência de controle ambiental, expedirá os seguintes instrumentos de licenciamento ambiental:



    I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento ambiental e demais legislações pertinentes;



    II - Licença de Instalação (LI) - autoriza o início da implementação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, das quais constituem motivo determinante;



    III - Licença de Operação (LO) - autoriza o início da atividade, do empreendimento ou da pesquisa científica, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças anteriores; 



    IV - Autorização Ambiental (AA) - autoriza, precária e discricionariamente, a execução de atividades que possam acarretar alterações ao meio ambiente, por curto e certo espaço de tempo, que não impliquem impactos significativos, sem prejuízo da exigência de estudos ambientais que se fizerem necessários;



    V - Licença Simplificada (LS) - concedida para localização, instalação e operação de empreendimentos ou atividades de pequeno potencial poluidor ou degradador conforme regulamentação.



    .......................................................................................................



    Art. 11. A Agência definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.



    § 1º A Agência, mediante Instrução Normativa, poderá estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento ambiental.



    .......................................................................................................



    Art. 23. Os imóveis, empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental da Agência, deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida.



    .......................................................................................................



    Art. 36. Caberá aos municípios o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento ambiental dos empreendimentos e atividades consideradas como de impacto local, bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.



    Parágrafo único. A Agência proporá, em razão da natureza, característica e complexidade, a lista de tipologias dos empreendimentos ou atividades consideradas como de impacto local, as quais deverão ser aprovados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente.



    .......................................................................................................



    Art. 76. Os empreendimentos que, a partir da vigência desta Lei, estejam com licenças ambientais vencidas e que não tenham formalizado pedido de renovação, será concedido prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua regularização.



    .......................................................................................................



    ANEXO I



    12.4 - Estações Rádio Base (ERB's) e Equipamentos de Telefonia sem Fio”



    “Resolução Consema/PE nº 01/2018



    .......................................................................................................



    Art. 2º Compete ao Município o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, conforme o Anexo Único desta Resolução.



    §1° Compete ao órgão ambiental estadual o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades que não constam no Anexo Único, bem como daqueles nele constantes cujos portes ultrapassem os limites máximos indicados, ressalvado o disposto no § 3° do Artigo 3° desta Resolução, sem prejuízo da competência federal.



    §2° Compete ao órgão ambiental estadual o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizados em distritos e complexos industriais e/ou portuários que abranjam mais de um Município.



    §3° Compete ao órgão ambiental estadual o licenciamento ambiental de todo e qualquer empreendimento ou atividade localizado em mais de um Município.



    Art. 3° As tipologias constantes no Anexo Único estão previstas em função do porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento, critérios indicados em abstrato no art. 9°, inciso XIV, da Lei Complementar n° 140/2011, de modo que esses três critérios isoladamente considerados determinarão se a tipologia será licenciada pelo Município.



    §1° Caberá ao órgão ambiental licenciador perante o qual o pedido de licenciamento ambiental for submetido, diante do caso concreto e com base na Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, verificar se os impactos diretos serão restritos a um único Município, caracterizando o impacto ambiental local, ou se os mesmos extrapolam os limites municipais.



    §2° Se, na análise da Avaliação de Impactos Ambientais, o órgão ambiental municipal concluir que os impactos diretos extrapolam os limites territoriais do Município, este não poderá realizar o licenciamento ambiental, ainda que o Anexo Único preveja sua competência originária, devendo informar ao Requerente acerca da competência estadual para o licenciamento da atividade ou empreendimento e encaminhar o respectivo processo para o órgão estadual competente dar continuidade ao licenciamento.



    §3° Se, na análise da Avaliação de Impactos Ambientais, o órgão ambiental estadual concluir que os impactos diretos serão restritos a um único Município, e este estiver apto a realizar o licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, o Estado não poderá realizá-lo, ainda que o Anexo Único preveja sua competência originária, devendo informar ao Requerente acerca da competência.



    .......................................................................................................



    Art. 5° O licenciamento ambiental no âmbito municipal deverá ser implementado de forma gradual conforme os critérios de porte e potencial poluidor, observados os prazos abaixo, contados a partir da protocolização do primeiro requerimento de licenciamento junto ao órgão ambiental do Município:



    I - Até 6 (seis) meses: Potencial poluidor: baixo e médio; Porte: micro, pequeno e médio;



    II - Entre 6 (seis) e 12 (doze) meses: Potencial poluidor: baixo, médio e alto; Porte: micro, pequeno e médio;



    III - A partir de 12 (doze) meses: Potencial poluidor: baixo, médio e alto; Porte: micro, pequeno, médio e grande. (...)



    .......................................................................................................



    Art. 6° O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas, conforme previsão do artigo 5º da Lei Complementar 140/2011, desde que o ente destinatário da delegação esteja apto a realizar o licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução.



    Art. 7º Os processos de licenciamento e autorização ambiental das atividades e empreendimentos iniciados em data anterior à publicação desta Resolução terão sua tramitação mantida perante os órgãos originários até o término da sua fase, seja ela Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI ou Licença de Operação - LO, sendo a próxima fase ou renovação analisada pelo órgão ambiental competente, observados os termos desta Resolução.



    §1º Os pedidos de renovação de licença protocolados em data anterior à publicação desta Resolução deverão ser analisados pelo órgão perante o qual foram submetidos.



    §2° O requerimento de novas licenças ou de renovações protocolados posteriormente à data de publicação desta Resolução será analisado pelo ente federativo competente, nos termos desta Resolução.



    .......................................................................................................



    Art. 9° Os municípios poderão estabelecer, no âmbito da legislação municipal, critérios de classificação do porte, potencial poluidor, procedimentos e parâmetros de qualidade ambiental de acordo com as características e condições ambientais locais, desde que não frustrados o objeto e a finalidade desta Resolução.



    .......................................................................................................



    Anexo único – Resolução CONSEMA/PE nº 01/2018 – Tipologias de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local (...)”



    “Instrução normativa CPRH nº 03/2023 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental por autodeclaração para empreendimentos e atividades considerados de baixo potencial poluidor.



    .......................................................................................................



    Art. 1° Estabelecer os critérios e diretrizes a serem adotados para o licenciamento ambiental autodeclaratório de empreendimentos e atividades considerados de baixo potencial poluidor, enquadrados no Anexo Único desta Instrução Normativa.



    .......................................................................................................



    Art. 11 A CPRH poderá, a qualquer tempo, vistoriar o empreendimento para fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e verificar a veracidade das informações prestadas para a obtenção da Licença Simplificada ou Autorização Ambiental.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade formal das normas estaduais impugnadas por alegada usurpação da competência legislativa da União em tema de licenciamento ambiental envolvendo instalação e operação de estações rádio base (ERBs) e demais infraestruturas de suporte às telecomunicações.



    Invoca-se, nesse sentido, a tese firmada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema nº 1.235/RG).



    Pleiteia-se a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos dos dispositivos normativos questionados.



    Ao final, postula-se a procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade das normas impugnadas nos seguintes termos:



    “(i) declarada a inconstitucionalidade (a) do item 12.4 do anexo I da Lei Estadual nº 14.249/2010, (b) das linhas referentes à “Estação Rádio Base (ERBs) e equipamentos de telefonia sem fio” e “Redes de Transmissão de sistemas de telefonia”, do Anexo Único da Resolução Consema/PE nº 01/2018, bem como (c) das linhas de “Rede de transmissão de sistemas de telefonia” e “Estações Rádio Base (ERB'S) e equipamentos de telefonia sem fio” do Anexo Único da Instrução Normativa CPRH nº 03/2023; e 



    (ii) conferida interpretação conforme a Constituição Federal aos (a) arts. 2º, parágrafo único, inc. IV, 3º, incs. I, II, XX e XXI; 4º, §§ 1º e 2º; 7º, § 1º; 8º, incs. I a V; 11, §1º; 23; 36, parágrafo único; 76 da Lei Estadual nº 14.249/2010; (b) arts. 2º, §§ 1º ao 3º; 3º, §§ 1º, 2º e 3º; 5º, I, II e III; 6º; 7º, §§ 1º, 2º e 9º, da Resolução Consema/PE nº 01/2018; e (c) do art. 11 da Instrução Normativa CPRH nº 03/2023, no sentido de que não se aplicam à instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações.”



    Relatados os aspectos essenciais, aprecio a admissibilidade do pedido.



    Questões preliminares



    Legitimidade ativa



    Reconheço a legitimidade ativa “ad causam” da Acel, como entidade de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX), tal como reconhecido em sucessivos precedentes (ADI 5.356, Red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 03.8.2016; ADI 7.247, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30.9.2024; ADI 7.621, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 09.12.2024). 



    A autora comprovou não apenas o preenchimento do requisito objetivo da espacialidade (presença em, pelo menos, nove Estados da Federação), como também a existência de pertinência temática entre o objeto da demanda e suas finalidades institucionais (pertinência temática).



    Passo ao exame do pedido cautelar.



    A Controvérsia constitucional



    Competência legislativa em tema de licenciamento ambiental para a instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações



    Discute-se a possibilidade do Estado de Pernambuco submeter as atividades e empreendimentos relacionados aos serviços de telecomunicações às regras e procedimentos de licenciamento ambiental vigentes no território estadual.



    Os diplomas normativos impugnados submetem ao prévio licenciamento ambiental a instalação e a operação de “Estações Rádio Base (ERBs)” e “Equipamentos de Telefonia Sem Fio” (Lei nº 14.249/2010, Anexo I, 12.4), além das “Redes de transmissão de sistemas de telefonia” (Resolução Consema/PE nº 01/2018, Anexo único; e Instrução normativa CPRH nº 03/2023, Anexo Único), entre outros serviços e infraestruturas de telecomunicações.



    Pois bem.



    Já tive o ensejo de assinalar, nesta Suprema Corte, que as limitações para a instalação de infraestruturas de telecomunicações estão dispostas em normas federais, de modo que a criação de novas condicionantes pelos Estados e Municípios — ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente — invade o domínio normativo reservado à União (CF, arts. 21, XI; e 22, IV). Colho da jurisprudência ementa de minha lavra:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 



    1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 



    2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental. 



    3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. 



    4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Precedentes. 



    5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    (ARE 1483404 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)



    Com efeito, a Lei nº 13.116/2015 dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional.



    A chamada Lei Geral das Antenas (Lei nº 13.116/2015) deixou expressamente consignado no art. 4º, II, que “a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedado aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”.



    Especificamente em seus arts. 6º e 7º, a referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental.



    Constata-se, portanto, que as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, de modo que as normas editadas pelo Estado de Pernambuco, aparentemente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, o Plenário reafirmou, em sede de repercussão geral (Tema nº 1235/RG), a exclusividade da competência normativa titularizada pela União em matéria de regulamentação e de fiscalização dos serviços de telecomunicações, acentuando a proibição da intervenção legislativa dos Estados e Municípios, mesmo que motivada pelo intuito de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano. Veja-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)



    Essa mesma orientação foi reafirmada em sucessivos precedentes plenários:



    EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ITEM E9.1 DO ANEXO II DO DECRETO N. 14.024/2012 DA BAHIA E ITEM E9.1 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 4.327/2013 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEPRAM. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    (ADI 7509, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.787/2006, DO ESTADO DE ALAGOAS. OBRIGATORIEDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE SISTEMAS DE TELEFONIA E DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEM FIO NO ESTADO. INTERFERÊNCIA DIRETA NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O PODER CONCEDENTE E AS CONCESSIONÁRIAS. ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEIO INIDÔNEO PARA REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA DISCIPLINADA POR LEI FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 2. Inconstitucionalidade de lei estadual que cria nova obrigação no âmbito das telecomunicações a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar o acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.



    (ADI 7321 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023)



    Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 



    2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.



    (ADPF 1063, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)



    Em suma: as normas editadas pelo Estado de Pernambuco sobre licenciamento ambiental para a instalação e operação de infraestruturas e serviços de telecomunicações parecem ter invadido a competência legislativa privativa da União na matéria (CF, arts. 21, XI; e 22, IV).



    Dispositivo



    Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, ad referendum do Plenário desta Corte, para os seguintes efeitos:



    (i) suspender a eficácia (a) do item 12.4 do anexo I da Lei Estadual nº 14.249/2010, (b) das linhas referentes à “Estação Rádio Base (ERBs) e equipamentos de telefonia sem fio” e